Tribunal: TJMT
Processo: 1000700-05.2021.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000700-05.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RONNIE VON CASSIANO DA SILVA - CPF: 910.945.341-53 (APELADO), SILVIO NARCISO FAGUNDES - CPF: 570.313.391-20 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC – REQUERIMENTO DOS EXECUTADOS – AUSÊNCIA – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

De acordo com a jurisprudência do STJ, consolidada pela Súmula 240/STJ, é defeso ao juiz extinguir o processo por abandono da causa de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000700-05.2021.8.11.0013

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS:

RONNIE VON CASSIANO DA SILVA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Pontes e Lacerda-MT,
Dr.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
RONNIE VON CASSIANO DA SILVA
e
OUTRO
, que julgou extinto o presente feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Custas pela parte exequente, sem honorários.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que a sentença deve ser reformada posto que a relação processual está perfectibilizada, condição que determina a aplicação da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça.

Aponta a “
ausência de intimação pessoal, vez que inexiste carta de intimação destinada à casa bancária, tampouco aviso de recebimento devidamente assinado por representante”
(sic).

Argumenta que “
houvera erro de procedimento, vez que, em tendo a angularização processual se aperfeiçoado, era indispensável a provocação dos apelados como pressuposto para a colocação de termo ao processo, haja vista o teor do enunciado estampado na Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê a condição de que a extinção por abandono está condicionada à prévia provocação da parte contrária
” (sic).

Advoga que
“omitidos os pressupostos indispensáveis à legitimação da extinção do processo com lastro na inércia, a sentença deve ser cassada”
(sic).

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença recorrida.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de id. 154864655, e, diante do princípio da celeridade e da ausência de prejuízo em razão do resultado do julgamento, desnecessária nova intimação.

O preparo foi recolhido (Id. 148564666).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal posta em análise refere-se ao
decisum
que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa.

A questão é singela e não merece grandes desdobramentos.

Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, ora apelante, em desfavor de

RONNIE VON CASSIANO DA SILVA
e
OUTRO
, almejando a quitação do saldo devedor da Cédula
Rural Pignoratícia nº 40/06248-1
, no valor inicial de
R$ 110.676,43 (cento e dez mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos).

Consta dos autos que os executados foram citados conforme mandado os (Id. 147703818), inclusive com a penhora de bens listados no auto de penhora de Id. 147703830.

Posteriormente, foi determinada a intimação pessoal do banco exequente para manifestação, sob pena de extinção.

Considerando a inércia da parte autora foi prolatada a sentença ora combatida.

Pois bem. Capitulados os fatos na essência, tenho que a irresignação da instituição bancária merece acolhida, pelas razões que passo a declinar.

À luz das normas processuais destacadas, a extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1º) a inércia do autor, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir; e 2º) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do DJe, ou pessoalmente.

Ademais, quando for o caso, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu (Súmula 240 do STJ), situações não observadas no presente caso, pois não houve requerimento dos executados/apelados.

Dessa forma, razão assiste ao banco apelante em sua pretensão de ver cassada a sentença, já que em sintonia com a orientação jurisprudencial.

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes deste sodalício:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, § 1º DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – SÚMULA 240 DO STJ – NECESSIDADE
– Súmula 240 do STJ. Precedentes” (AgRg no AREsp 415.017/SC).”
(TJ-MT 00008977620108110040 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO –
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO PRÉVIO DO RÉU – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 240 DO STJ
– SENTENÇA CASSADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Inexistindo pedido de extinção do processo por abandono de causa formulado pela parte ré, a cassação da sentença é de rigor. “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”. (Súmula nº 240 do STJ)”
(TJ-MT – AC: 00006085120078110040 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/02/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2019)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença e determinar o regular andamento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023